Tribunal: TJBA
Processo: 8020809-42.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8020809-42.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALTEMIR DE JESUS MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP). DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA - IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU O DELITO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - INVIABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

I- CASO EM EXAME

1.Recurso interposto por Valtemir de Jesus Mota, em razão de sua irresignação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão para analisar: (i) a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) a aplicação da atenuante qualificada (iii) a readequação da pena-base e (iv) o afastamento da condenação pelos danos morais arbitrados em favor da vítima.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça, falta ao Apelante interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida suspendeu a exigibilidade do crédito tributário pelo prazo de 5 (cinco) anos, ao término dos quais, não alterada a situação econômico-financeira do Réu, o referido crédito será considerado extinto.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada, pois o Réu não admitiu a prática do delito, apresentando versão exculpatória.

5. A elevação da pena-base com fundamento em circunstâncias decorrentes de lesão sofrida pelo próprio acusado mostra-se indevida, impondo-se a fixação da pena no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Na
2ª fase
, aplicada a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, tornando definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP, concedo ao Recorrente o benefício de suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 78, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal.

6. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do Tema Repetitivo nº 983/STJ, que reconhece ser o dano moral presumido em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público. Assim, proporcional o valor de 1 (um) salário-mínimo à pena aplicada, não havendo nenhum vício a ser reparado.

IV- Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento
:
“1. Inviável o
reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, por não ter o réu admitido a prática delitiva, permanecendo a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica”; “2. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do Tema Repetitivo nº 983/STJ, que reconhece ser o dano moral presumido em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77, 78, §1º e 2º e 129, §13; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: “
S
TJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8/3/2018”; “STJ, AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 6/11/2023”; “STJ, AgRg no REsp n. 2.177.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/2/2025”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8020809-42.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante Valtemir de Jesus Mota, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,